Tribunal: TJDFT
Processo: 0001679-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite RECURSO ESPECIAL (213) 0001679-36.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VICTOR RODRIGUES DA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando a cota de ID 14631719, intime-se a Defesa para que esclareça a dúvida do Ministério Público. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 10 de março de 2020. George Lopes Leite Relator